Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS NO JUÍZO DE ORIGEM – PRECLUSÃO – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO
1. Nos termos do art. 1.014, do CPC, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
2. Trata-se de recurso inominado do interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente a operação de saque, realizada em 21/12/2020, no valor de R$ 5.674,73 e condenar o requerido a cessar os descontos mensais realizados diretamente na margem consignável da folha de pagamento do autor, no valor mensal de R$ 214,93.
3. Em seu recurso a parte ré aduz que o autor firmou contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e que não possui controle sobre a aprovação ou não de compra e sobre eventual solução da disputa decorrente do não conhecimento do lançamento pelo titular do cartão (chargeback). Defende que houve estorno em dobro do valor, o que configura saldo disponibilizado via cartão de crédito à parte autora pelo estabelecimento educacional (e não saque) e que o autor continuou a utilizar o cartão de crédito contratado havendo saldo devedor a ser quitado. Pede a declaração da existência do débito e a manutenção dos descontos em folha. Subsidiariamente requer a compensação de todos os valores disponibilizados ao autor pela utilização do cartão de crédito.
4. Na ocasião da contestação (ID 47180288) a parte ré apresentou argumentos genéricos, apenas sustentando a inexistência de nulidade na contratação pelo autor de cartão de crédito consignado, a ausência de violação ao dever de informação, a não ocorrência de fraude ou vício de vontade quando da assinatura do contrato e a necessidade de se preservá-lo em observância ao princípio da boa-fé. Em alguns trechos de sua defesa traz fatos dissociados da ação proposta pelo autor, a exemplo do pedido de repetição de indébito, que não foi incluído na petição inicial, do requerimento de condenação à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, enquanto o valor correto é de R$ 1.200,00, e a vulnerabilidade em razão de o autor ser idoso, apesar de o requerente ter nascido no ano de 1975.
5. É de se notar, conforme restou reconhecido na sentença, que: “a parte ré impugna uma questão incontroversa nos autos, qual seja, a existência e a validade do contrato de administração do cartão de crédito consignado, na medida em que a parte autora não questiona tais pontos, mas a existência de um desconto indevido oriundo de um suposto empréstimo (denominado “saque” neste tipo de contrato), no valor de R$ 5674,73, o qual não foi solicitado”. Do cotejo da peça de contestação e do recurso inominado interposto, verifica-se que o recorrente arguiu fundamentos sem sequer mencioná-los na origem, especialmente porque a contestação apresentada não ingressa nos motivos relativos ao caso concreto para efetivamente esclarecer a existência ou não do empréstimo não reconhecido pela parte autora e a regularidade ou não dos descontos realizados em folha de pagamento.
6. Assim, as alegações apresentadas no recurso inominado não foram formuladas em contestação, momento em que o recorrente deveria apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Portanto, a descrição destes fatos apenas neste momento processual configura indevida inovação recursal, devendo a parte ré sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada, nos termos do art. 1014 do CPC.
7. Os argumentos apresentados em recurso inominado que não foram objeto de discussão no juízo de origem, não são passíveis de análise sob pena de ferir os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, sendo certo que o efeito devolutivo inerente aos recursos importa na restituição da matéria já impugnada.
8. Assim, inviável, em sede recursal, a indicação de tese defensiva acerca dos fatos não formulada em tempo oportuno, circunstância que impede a admissibilidade do recurso.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.